Tribunal: TJES
Processo: 5022530-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022530-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENER GOMES DA VITORIA
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022530-04.2025.8.08.0012

REQUERENTE:
DENER GOMES DA VITORIA

REQUERIDO:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS. TENTATIVAS DE COMPRA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA SEGURANÇA OU NEXO CAUSAL. TRANSAÇÕES NÃO CONCRETIZADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais e obrigação de fazer. O autor alega ter sofrido vazamento de dados e tentativas de compras por terceiros mediante uso de suas informações financeiras, imputando a responsabilidade à falha de segurança nas plataformas das requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o defeito na prestação de serviço (falha de segurança) e o nexo causal entre a conduta das rés e o suposto vazamento; e (ii) saber se tentativas frustradas de compra, sem prejuízo financeiro efetivado, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o requerente de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório dos autos não demonstra de forma inequívoca que as rés falharam na custódia dos dados ou que o vazamento tenha se originado especificamente de seus sistemas, o que afasta o nexo de causalidade direto.

As tentativas de compras foram bloqueadas pela pronta atuação preventiva da instituição financeira, não havendo prejuízo pecuniário. O episódio traduz-se em transtorno da vida cotidiana, sem reflexos concretos na integridade psíquica ou dignidade do consumidor que justifiquem a reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova mínima do nexo causal vinculando o acesso indevido aos sistemas da prestadora de serviço. 2. Tentativas frustradas de compra por terceiros, sem a concretização de dano material, não violam direitos da personalidade e configuram mero aborrecimento, sendo incabível a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, e 14;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, arts. 373, I, e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
DENER GOMES DA VITORIA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18616428), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Em sede recursal (ID 18616432), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer. Sustenta que houve falha na segurança das plataformas das recorridas, o que permitiu o uso indevido de seus dados financeiros por terceiros em tentativas de compra. Argumenta, por fim, a configuração de dano moral em razão da exposição indevida de informações sensíveis e da quebra de confiança, independentemente da ausência de prejuízo material.

Não foram apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 18616640.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18616634).

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do Magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima dos fatos narrados, nos termos do art. 373, I do CPC.

Infere-se dos autos a ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, que houve falha na custódia de dados por parte das requeridas ou que o vazamento de informações tenha partido especificamente de seus sistemas internos. Da mesma forma, não há prova mínima de que as recorridas tenham fornecido a terceiros as informações necessárias para as tentativas de compras mencionadas. Assim, entendo que não há nos autos comprovação de nexo causal direto entre a conduta das rés e o evento danoso alegado.

Conforme acertadamente apontado pelo Juízo de origem, a improcedência se impõe uma vez que o conjunto probatório não foi capaz de evidenciar o defeito na prestação do serviço. No contexto da segurança digital, a responsabilidade das requeridas não pode ser presumida de forma absoluta sem que o autor demonstre o liame lógico entre a reserva efetuada e o acesso indevido por terceiros, especialmente quando não há prejuízo financeiro concretizado.

Tendo a parte autora, ora recorrente, não logrado êxito em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC, resta afastada a conduta ilícita imputada ao recorrido.

Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos autorais, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte das recorridas, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

No mesmo sentido, não prospera o pedido de indenização por dano moral. Conforme bem pontuado pelo Juiz
a quo
, as tentativas de compra não foram concretizadas, tendo havido a pronta atuação preventiva da instituição financeira para obstar qualquer prejuízo pecuniário. A situação vivenciada, embora cause desconforto e justificada preocupação, não transborda para uma violação real aos direitos da personalidade. O episódio configura-se como um transtorno da vida cotidiana, sem reflexos concretos na dignidade ou na integridade psíquica do consumidor que justifiquem a reparação pecuniária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18616428). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)